Tribunal: STF
Processo: ARE 685664
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria. Notários e registradores. 3. Art. 40, caput, da Constituição Federal com a redação dada pela EC 20/98. 4. Contagem recíproca de tempo em sistemas diversos. Matéria debatida no Tribunal de origem com fundamento infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.